Tribunal: TJDFT
Processo: 0705527-04.2020.8.07.0006
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO EMPRESARIAL. CANCELAMENTO DE PROTESTO. DUPLICATAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA CASSADA.
1. Apelação interposta contra a sentença que julgou procedente a pretensão autoral, para declarar a inexistência do débito questionado e cancelar em definitivo o protesto indicado na inicial, por ausência de provas do liame obrigacional.
2. Se o requerente defende a absoluta impossibilidade de fazer prova da inexistência da relação material – postulando, inclusive, a exibição dos títulos que supostamente embasariam a dívida – a solução deste ponto passaria, necessariamente, pela atuação probatória da requerida.
3. A Lei n.o 5.474/68 admite a duplicata sem aceite como título de obrigação certa, líquida e exigível, desde que acompanhada de documento hábil comprobatório da entrega e recebimento da mercadoria. Portanto, considerando que a procedência da pretensão autoral foi lastreada estritamente na ausência de prova da existência de uma relação jurídica material, deveria o juízo singular ter oportunizado a dilação probatória.
4. Recurso conhecido e provido. Preliminar acolhida. Sentença cassada.